Tribunal: STF
Processo: ARE 1557490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) CONTEXTUALIZAÇÃO: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO.



    (II) RECURSO DO RÉU P.S.F.



    (II.1) PRELIMINARES: (II.1.A) SUSCITADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE O RÉU TER ACOMPANHADO A SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU PRESO. REALIZAÇÃO DE SESSÃO VIRTUAL NOS TERMOS DO, ENTÃO VIGENTE, ARTIGO 13 DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 699/2022. PLEITO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO RÉU APENAS FORMALIZADO NA VÉSPERA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE PREJUÍZO CONCRETO. (II.1.B) ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR TER A ACUSAÇÃO FEITO REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES DO CORRÉU DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE QUE O ROL PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL É TAXATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS.



    (II.2) MÉRITO RECURSAL:



    (II.2.A) ALEGADA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER SIDO REJEITADA A TESE DE EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIDAS AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO MEIO CRUEL E DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR VERTENTES PROBATÓRIAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. CRIMES CONEXOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, DE FRAUDE PROCESSUAL E DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUE TAMBÉM ENCONTRAM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    (II.2.B) DOSIMETRIA DAS PENAS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA “CONFISSÃO ESPONTÂNEA” E AS AGRAVANTES DO “MEIO CRUEL” E DO “EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA”. CONFISSÃO QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE A REDUÇÃO DA PENA EM MENOR GRAU, EM QUE PESE SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA LEGAL PREPONDERANTE. FRAÇÃO MANTIDA. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA DE 1/3 INCIDENTE SOBRE PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR AUMENTO SUPERIOR AO COMUMENTE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA, NOS MOLDES EM QUE AS DEMAIS PENAS FORAM EXASPERADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO ACEITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. FRAÇÃO REDUZIDA.



    (II.2.C) PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM. PLEITO NÃO ACOLHIDO.



    (III) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. (III.1) PRIMEIRA FASE DE TODOS OS CRIMES E EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. (III.1.A) PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA “CONDUTA SOCIAL” E DA “PERSONALIDADE DO AGENTE” EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA QUE SÓ PODEM SER UTILIZADAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A VETORIAL DOS “ANTECEDENTES”. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TESE Nº 1.077). PENASBASE MANTIDAS. (III.1.B) POSTULADA ALTERAÇÃO DO “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE (CP, ART. 59). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, INCIDENTE SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA ABSTRATAMENTE PARA CADA CRIME COMETIDO. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. MANUTENÇÃO. (III.2) SEGUNDA FASE DE TODOS OS CRIMES EM RELAÇÃO AO RÉU P.S.F. (III.2.A) “CONFISSÃO ESPONTÂNEA”. ATENUANTE QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA, BASTANDO TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO, ASSIM COMPREENDIDA AQUELA ARGUIDA PELA DEFESA TÉCNICA OU A MANEJADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. AFASTAMENTO DESSA ATENUANTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. (III.2.B) PLEITO PARA SER RECONHECIDA A “REINCIDÊNCIA” DO RÉU P.S.F. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. RECONHECIMENTO INADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CÂMARA CRIMINAL. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.



    (IV) REFORMA, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA. (IV.1) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA DE MULTA. SANÇÃO NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO RESPECTIVO TIPO PENAL. EXCLUSÃO PARA AMBOS OS RÉUS. (IV.2) REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO AO RÉU C.H.S. (CPP, ART. 580) . REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO O RÉU C.H.S. AFASTAMENTO.



    (V) CONCLUSÃO: (V.1) PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RÉU P.S.F. REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO SEU RECURSO. (V.2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. (V.3) REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, RELATIVAMENTE AO RÉU C.H.S., PARA REDIMENSIONAR, COM BASE NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E TAMBÉM DE OFÍCIO, AS PENAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, inciso III, alínea “d”, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do(s) art.(s) 8°, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente